Tribunal: TJSP
Processo: 2085708-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que ratificou a ordem de processamento do pedido, sem realização de perícia prévia, e deferiu requerimento das recuperandas, para determinar ao credor (instituição financeira) a restituição do valor descontado a título de vencimento antecipado de dívida - Inconformismo do credor - Acolhimento em parte - Diante da superveniente constatação de que o administrador

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que ratificou a ordem de processamento do pedido, sem realização de perícia prévia, e deferiu requerimento das recuperandas, para determinar ao credor (instituição financeira) a restituição do valor descontado a título de vencimento antecipado de dívida - Inconformismo do credor - Acolhimento em parte - Diante da superveniente constatação de que o administrador judicial elaborou relatório técnico, com indicação de que foram cumpridos os requisitos legais para postulação da recuperação judicial, desnecessária a perícia prévia - Em relação ao questionamento da ordem de restituição de valores amortizados pelo agravante, a eficácia da cláusula de vencimento antecipado, em relação a créditos extraconcursais, não confere o direito de perseguir bens distintos da garantia (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05) e, quanto aos créditos concursais, a cláusula de vencimento antecipado (em razão do pedido de recuperação) não tem eficácia porque estão sujeitos à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei 11.101/05) - Diante dos indícios de utilização abusiva do instituto da recuperação judicial, pertinente a instauração de incidente para aferir o cabimento do afastamento do sócio administrador - Decisão reformada - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2085708-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e agravadas SICES BRASIL LTDA., SICES
PARTICIPAÇÕES S/A e LERAVIOT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI
(em recuperação judicial).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria, deram provimento em parte ao recurso, vencido em
parte o 2o Juiz, que declara voto.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente e 3o Juiz) e RICARDO NEGRÃO (2o Juiz).
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2085708-86.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADAS: SICES BRASIL LTDA., SICES PARTICIPAÇÕES S/A e
LERAVIOT
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES
EIRELI
(em
recuperação judicial)
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: MARCELLO DO AMARAL PERINO
Recuperação judicial - Decisão que ratificou a ordem de
processamento do pedido, sem realização de perícia prévia, e
deferiu requerimento das recuperandas, para determinar ao
credor (instituição financeira) a restituição do valor descontado
a título de vencimento antecipado de dívida - Inconformismo do
credor - Acolhimento em parte - Diante da superveniente
constatação de que o administrador judicial elaborou relatório
técnico, com indicação de que foram cumpridos os requisitos
legais para postulação da recuperação judicial, desnecessária a
perícia prévia - Em relação ao questionamento da ordem de
restituição de valores amortizados pelo agravante, a eficácia da
cláusula de vencimento antecipado, em relação a créditos
extraconcursais, não confere o direito de perseguir bens
distintos da garantia (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05) e, quanto
aos créditos concursais, a cláusula de vencimento antecipado
(em razão do pedido de recuperação) não tem eficácia porque
estão sujeitos à recuperação todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput , da Lei
11.101/05) - Diante dos indícios de utilização abusiva do
instituto da recuperação judicial, pertinente a instauração de
incidente para aferir o cabimento do afastamento do sócio
administrador - Decisão reformada - Recurso provido em parte.
VOTO No 33114
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
deliberação que, nos autos de recuperação judicial, ratificou o
processamento do pedido, sem a necessidade de perícia prévia, e
deferiu requerimento das recuperandas, para determinar ao credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(instituição financeira) a restituição do valor descontado de conta
bancária (R$ 10.181.639,54), a título de vencimento antecipado de
dívida.
Inconformado, o credor questiona as alegações
deduzidas na petição inicial. Em síntese, diz que as devedoras
propuseram a recuperação judicial sem que houvesse cobrança
judicial ou títulos protestados. Aduzem que as recuperandas se
aproveitaram de boa reputação financeira, conforme balanço do
exercício de 2019, "para aplicar verdadeiro golpe no mercado", já que
contrataram mútuos milionários às vésperas do pedido de
recuperação. Destaca que "celebrou um mútuo de R$ 5.000.000,00 com a
SICES em 15 de abril de 2020 (fls. 532/541), data em que (i) as Recuperandas
já haviam outorgado procuração aos seus advogados com poderes para pedir
recuperação judicial (fls. 3.436) e (ii) já haviam autorizado o pedido de
recuperação em assembleia específica para essa finalidade. (fls. 232/233)".
Além da omissão dolosa da informação a respeito do pedido de
recuperação, diz que "a Agravada SICES prestou informação
grosseiramente falsa ao gerente do SANTANDER, como se vê de mensagem
envida pelo administrador da empresa na semana retrasada, pela qual afirma
textualmente que 'o mercado ainda está bom ', 'temos estoque para faturar bem
abril e maio ', 'o único inimigo é o dólar ' e 'a partir de maio volta ao normal ' (fls.
443/446)". Diante do contexto, defende a higidez da amortização, a
qual não atingiu um sexto da dívida, e o vencimento antecipado de
todos os contratos. Menciona que "a retenção se deu antes da decisão
de deferimento do processamento da recuperação judicial". Entende que é
salutar a suspensão do processamento da recuperação judicial e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização de perícia prévia, conforme Recomendação n. 57, do
CNJ. Repisa que a amortização é pretérita ao deferimento do
processamento. Além disso, busca o imediato afastamento do
administrador das recuperandas, nos termos do art. 64, III, da Lei
11.101/05, "por ter agido com inegável dolo perante o SANTANDER e outros
Bancos, omitindo informações essenciais ao fechamento do negócio, apenas
para se enriquecer ilicitamente às suas custas". Pede efeito suspensivo,
"para que este e. Tribunal suspenda os efeitos da decisão agravada até o
julgamento final ou, subsidiariamente, que a devolução dos valores amortizados
seja condicionada à uma conta das Agravadas sem a possibilidade de
transferência até o julgamento deste recurso".
Inicialmente, o recurso foi inicialmente processado
com efeito suspensivo (fls. 733/736), sucedendo-se pedido de
reconsideração (740/755), que foi rejeitado, conforme decisão
monocrática a fls. 783.
A contraminuta foi juntada a fls. 786/815 e a
manifestação do administrador judicial a fls. 898/914.
A fls. 1142/1149, as recuperandas apresentaram outro
pedido de reconsideração, alegando a ocorrência de fato novo. O
agravante se manifestou a fls. 1198/1201, seguindo-se o
contraditório a fls. 1204/1211.
Após essas manifestações e pelas particularidades do
caso, esta Relatoria submeteu ao colegiado a reapreciação da tutela,
nos termos do art. 168, § 2o, do Regimento Interno, deste E.
Tribunal de Justiça (fls. 1202).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com o julgamento colegiado, foi cassado o efeito
suspensivo, quanto ao deferimento do processamento do pedido de
recuperação, com antecipação ex officio de parte da tutela recursal,
para determinar a imediata instauração de incidente para aferir o
cabimento do afastamento do sócio administrador das recuperandas
(fls. 1256/1265).
É o relatório do necessário.
2 - Por primeiro, verifica-se que há sete recursos de
mesma natureza (agravos de instrumento) interpostos por credores
distintos contra a mesma decisão, que foi integrada com embargos
de declaração, daí a razão para o julgamento conjunto e o
aproveitamento dos fundamentos, nos limites de cada inconformismo.
Nesse recurso, a matéria devolvida está centrada nos
seguintes pontos: (i) a necessidade de perícia prévia; (ii) a
restituição de valores amortizados pelo agravante e (iii) o pedido de
afastamento do sócio administrador das recuperandas (agravadas).
3 - As agravadas (duas sociedades e uma empresa
individual de responsabilidade limitada que integram o Grupo Sices
Solar) pleitearam recuperação judicial, em 23 de abril de 2020
(petição inicial reproduzida a fls. 95/122).
A r. decisão copiada a fls. 475/481 (de 27 de abril de
2020), deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial e
determinou às instituições financeiras a liberação de acesso às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contas bancárias das recuperandas.
Em seguida, o agravante compareceu aos autos e
requereu o afastamento do administrador das recuperandas, bem
como a suspensão da decisão que deferiu o processamento do
pedido, até a realização de perícia prévia, em razão de supostos
atos fraudulentos, além da intimação do Ministério Público, para
apurar o crime previsto no art. 168, da Lei 11.101/05 (fls. 501/508).
Concomitantemente, as recuperandas noticiaram que
o agravante promoveu indevida amortização da dívida, daí a
justificativa para o requerimento de restituição de valores (fls.
568/572).
No que releva para este julgamento, o r. decisum
preservou o deferimento do processamento do pedido de
recuperação, concluindo que "neste momento processual compete ao
magistrado tão-somente o exame meramente formal do pedido, não lhe
cabendo a análise de outras questões inerentes à viabilidade econômica da
empresa, uma vez que são os agentes de mercado que devem avaliar se a
proposta feita pela recuperanda traduz viabilidade econômica e será capaz de
conduzir a atividade à desejada recuperação" e de que "Alegações de prática
de crimes financeiros imputados à recuperanda ou seus sócios, ou ilações
quanto à existência ou não da crise financeira alegada, é tema a ser debatido
no trâmite da ação, não comportando qualquer discussão em etapa preliminar
de mero 'processamento' do pedido na qual se encontra o feito". Além
disso, o decisum acolheu o pedido das recuperandas, para
restituição de valor descontado pelo agravante, visto que "a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liquidação antecipada de créditos detidos por instituições financeiras contra a
empresa em recuperação judicial, prevista textualmente nos contratos
bancários celebrados para obtenção de dinheiro novo para utilização como
capital de giro, não deve prevalecer, revelando-se manifestamente abusiva e
ilegal, uma vez que a legislação federal em regência concede a segurança
jurídica necessária para que a empresa tenha condições para se reestruturar,
conforme previsto nos artigos 6°, 47, 49 e 172 da Lei n° 11.101/05".
O inconformismo comporta acolhida em parte.
Quanto ao primeiro tópico (necessidade de perícia
prévia), a irresignação condiz com a orientação sedimentada no
enunciado VII, do C. Grupo de Câmaras de Direito Empresarial,
deste E. Tribunal de Justiça: "Não obstante a ausência de previsão legal,
nada impede que o magistrado, quando do exame do pedido de processamento
da recuperação judicial, caso constate a existência de indícios de utilização
fraudulenta ou abusiva do instituto, determine a realização de verificação
prévia, em prazo o mais exíguo possível" (DJe de 22.08.2019).
Acontece que a superveniente constatação de que o
administrador judicial elaborou relatório preliminar técnico (fls.
915/1015, deste autos e também juntado a fls. 2517/2617, de
origem), com explícita indicação de que foram cumpridos os os
requisitos objetivos e juntados os documentos previstos no art. 51,
da Lei 11.101/05, inclusive com juntada de balanços patrimoniais do
primeiro trimestre de 2020 (fls. 1026/1033), dispensa a realização
de perícia prévia, já que esse relatório apresenta ao juízo "as
informações necessárias para apreciação da real situação das devedoras, bem
como aos credores e em caso de continuidade do procedimento, no momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da análise do plano de recuperação e demais atos que lhe são incumbidos"
(fls. 1014).
Ademais, nessa fase postulatória da pretensão de
recuperação judicial, sem a constatação de que o suposto abuso no
exercício de direito (postular em juízo o soerguimento) salta aos
olhos, basta a presença dos requisitos formais (arts. 48 e 51, da Lei
11.101/05), para o deferimento do processamento da recuperação
judicial.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de João Pedro
Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea1:
"O processamento da recuperação judicial é determinado tão só
pelo cumprimento dos requisitos formais para tanto previstos
em lei (LREF, arts. 48 e 51), sem apreciação do eventual direito
da devedora ao benefício pleiteado. Em outras palavras, nesse
primeiro estágio, a análise do magistrado é meramente formal;
não cabe ao juiz, por exemplo, investigar a realidade das
informações constantes dos documentos que instruem a
exordial, muito menos a viabilidade da empresa, prerrogativa
exclusiva dos credores. Satisfeitos os pressupostos, o
processamento da ação deve ser deferido."
Essa é a orientação que prevalece nesta C. Câmara
Julgadora, conforme recente julgado assim ementado:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO DE DEFERIMENTO DO
1 Recuperação, de Empresas e Falências, Teoria e Prática na Lei no 11.101/2005 , São Paulo, Almedina, 3a
ed., 2018, pp. 396-397.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSAMENTO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DECISÃO
DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Recurso
interposto contra a r. decisão que deferiu o pedido de
processamento da recuperação judicial - Alegação da credora,
ora agravante, de que inexistem nos autos elementos que
autorizem o deferimento do processamento da recuperação
judicial, pois as empresas requerentes não se encontram em
crise econômico-financeira, não atendendo aos requisitos
previstos no art. 51, da Lei n. 11.101/2005 - A decisão de
processamento do pedido de recuperação judicial
envolve a análise tão somente dos requisitos formais
(arts. 48 e 51, LRJ), uma vez que o exame da
viabilidade econômica é de ser feito no curso do
procedimento, com a apresentação do Plano de
Recuperação Judicial e a manifestação dos credores,
culminando com a concessão, ou não, do pedido inicial -
Caso em que a perícia prévia identificou o cumprimento
dos requisitos de natureza formal e material do pedido
recuperacional (requisitos previstos nos artigos 48 e 51
da Lei no 11.101/05), nos termos do decidido no agravo de
instrumento no 2247705-15.2019.8.26.0000 - Decisão mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO."
(AI
n.
2262449-15.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Sérgio
Shimura, j. em 31.07.2020 - destaque não original)
Portanto, nesse tópico (perícia prévia), diante das
conclusões do relatório técnico elaborado pelo administrador
judicial, fica rejeitada a irresignação.
Em relação ao segundo tópico do inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(ordem judicial para a restituição de valores amortizados pelo
agravante), a relação de credores apresentada a fls. 162, de
origem, indica o agravante, no rol quirografário, como detentor de
crédito derivado de três operações bancárias: Empréstimo - 4131,
no valor de R$ 32.925.000,00; Empréstimo Finimp, de R$
16.661.706,49 e Empréstimo - Capital de Giro, no montante de R$
12.062.733,55, totalizando R$ 61.649.440,04.
Para justificar a retenção de valor para satisfação de
parte desse crédito, o agravante, além de defender a higidez da
cláusula de vencimento antecipado, alega que "boa parte dos mútuos
milionários concedidos pelo SANTANDER foram tomados poucos dias antes do
pedido" (item 14, a fls. 7).
Acontece que o agravante juntou apenas cópia de
cédula de crédito bancário n. 1026225, de R$ 4.000.000,00, emitida
em 15 de abril de 2020, às vésperas do pedido de recuperação) e,
aparentemente, esse crédito é extraconcursal, nos limites das
garantias (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05), o que não confere ao
agravante o direito de perseguir patrimônio distinto daqueles
especificados em garantia (item VI, do contrato, a fls. 431, de
origem) e nem a eventual eficácia da cláusula de vencimento
antecipado, em relação a créditos extraconcursais, autorizaria a
retenção de recursos financeiros a título de compensação, como
defendido pelo agravante (itens 37 e 38, a fls. 13/14).
Isso porque o vencimento antecipado também não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confere o direito de perseguir bens distintos da garantia e, quanto
aos créditos concursais, a cláusula de vencimento antecipado (em
razão do pedido de recuperação judicial) não tem eficácia porque
"Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos" (art. 49, caput , da Lei 11.101/05).
A propósito, confira-se julgado desta C. Câmara
Julgadora:
"Impugnação de crédito. Parcial procedência para afastar a
multa mantida. Cláusula de vencimento antecipado
ineficaz em relação ao crédito concursal, uma vez que a
obrigação será resolvida no plano da recuperação.
Recurso desprovido." (AI 2027193-92.2019.8.26. 0000,
Rel. Des. Araldo Telles, j. em 15.05.2020 - destaque
não original)
Nesse contexto, é irrelevante o argumento de que a
retenção de valores em conta (R$ 10.181.639,54, extrato a fls. 483,
de origem), com lastro na cláusula de vencimento antecipado, se
deu antes do deferimento do processamento do pedido de
recuperação, em realidade, na mesma data (27 de abril).
Essa retenção é ilegal e não há respaldo legal para a
solução intermediária sugerida pelo i. Procurador de Justiça Eduardo
Roberto Alcântara Del-Campo, para que "seja
determinada
a
transferência dos valores amortizados para outra conta em que fique
indisponível para transações pelas agravadas - garantindo que não possam ser
utilizados
até
ulterior
determinação"
(fls.
1215),
visto
que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordinariamente e sem olvidar o dever de fiscalização, por parte do
administrador judicial (art. 22, II, a, da Lei 11.101/05), não há
ingerência do juízo nos atos de administração de quem postula a
recuperação judicial.
É certo que, agora avançando para o terceiro e
derradeiro tópico do inconformismo (pedido de afastamento do sócio
administrador das recuperandas), a legislação de regência prevê a
possibilidade de afastamento do sócio administrador das devedoras,
especialmente se "descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar
operações prejudiciais ao seu funcionamento regular" (art. 64, IV, c, da Lei
11.101/05).
No caso concreto, conforme observado na decisão
colegiada a fls. 1256/1265 (j. em 09.06.2020), a informação de
empréstimos, em expressivos valores, em benefício do sócio
administrador, reforça a alegação do agravante, de que há indício
de utilização abusiva do instituto da recuperação, já que a principal
recuperanda
confessou
que
emprestou
recursos
ao
sócio
administrador concomitantemente à contratação de mútuo junto à
instituições financeiras, no período em que, segundo apurado pelo
administrador judicial, "houve um aumento substancial do endividamento
com fornecedores e uma queda brusca no faturamento do primeiro trimestre de
2020" (item 46, a fls. 909).
A referida decisão colegiada antecipou em parte a
tutela recursal - para instauração de incidente para aferir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabimento do afastamento do sócio administrador -, destacando que
"Os nebulosos atos de gestão (empréstimo ao sócio administrador e
contratação de mútuos às vésperas do pedido de recuperação judicial) devem
ser analisados por perícia e/ou auditoria independente, com profissionais a
serem designados pelo i. Juízo a quo, com o acompanhamento do
administrador judicial" (fls. 1264).
Por ora, os indícios apresentados são insuficientes
para autorizar o imediato afastamento do sócio administrador, visto
que não está efetivamente comprovada a atuação com dolo,
simulação ou fraude contra os interesses de credores (art. 64, III,
da Lei 11.101/05).
Em conclusão, dispensada a realização de perícia
prévia e preservada a determinação de restituição de valores, é
caso de acolhimento em parte do inconformismo, para ratificar a
determinação de instauração de incidente para aferição do
cabimento do afastamento do sócio administrador das recuperandas.
4 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.600
Agravo de Instrumento no 2085708-86.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravados: Sices Brasil Ltda., Sices Participações S.a. e Leraviot
Administração e Participações Eireli
Interessado: Onbehalf Auditores e Consultores Ltda (Administrador
Judicial)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo
do
r.
entendimento
adotado
pelo
DD.
Desembargador Relator e o faço porque dou provimento ao recurso em maior
extensão.
As agravadas ajuizaram o pedido de recuperação judicial
e indicaram estar em crise financeira decorrente da pandemia, sob o
argumento de que “o mercado chinês paralisou a produção dos produtos,
desabastecendo repentinamente o mercado de produtos fotovoltaicos,
causando graves prejuízos às empresas do setor fotovoltaico, situação que
ainda foi agravada pelo aumento exponencial do dólar, perdas de negócios
que foram desfeitos, fatores que fizeram com que o faturamento do Grupo no
mês de março de 220 caísse em 50% em relação ao mês de dezembro de
2019, experimentando prejuízo aproximado de R$ 100.000.000,00 [..], além
de dificuldades na obtenção de limite de crédito em alguns bancos [..]”.
Ao apreciar o pedido recuperatório, o Magistrado, ainda,
entre outras deliberações concedeu o prazo de dez dias para que o
Administrador Judicial informasse o Juízo sobre a situação da empresa.
Essa análise técnica preliminar foi juntada em fl. 916 e
seguintes do instrumento recursal, com a informação de que “as informações
analisadas nesse documento foram entregues pela própria recuperanda,
sendo desta a responsabilidade pela acuracidade e exatidão das mesmas” e
que “o objetivo desse relatório é informar aos interessados a situação da
empresa em recuperação e a perspectiva para o negócio da mesma” (fl. 916,
no instrumento
recursal ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os singelos argumentos apresentados em contraminuta
defendendo a desnecessidade de perícia prévia diante da apresentação dos
documentos previstos no art. 51 e da apresentação de relatório preliminar
técnico não se sustentam.
E isto porque o relatório preliminar prévio foi elaborado
a partir de informações das próprias recuperandas e a juntada de
documentos, cumprindo as formalidades processuais não afastam a
necessidade de perícia prévia, em casos em que sérias dúvidas são arguidas
por inúmeros credores (o Relator afirma já serem sete os recursos neste
momento processual).
Vige no procedimento recuperatório o princípio da
transparência, bem definido por Fábio Ulhoa Coelho COELHO, Fábio
Ulhoa. Princípios do Direito Comercial , Saraiva: São Paulo, 2012, p. 58-59):
O processo de falência e a recuperação judicial
importam, inevitavelmente, custos para os credores da
empresa em crise. Eles, ou ao menos parte deles,
suportando prejuízo, em razão da quebra ou da
recuperação do empresário devedor.
Os
processos
falimentares,
por
isso,
devem
ser
transparentes, de modo que todos os credores possam
acompanhar as decisões nele adotadas e conferir se o
prejuízo que eventualmente suportam está, com efeito,
na exata medida do inevitável. A transparência dos
processos falimentares deve possibilitar que todos os
credores que saíram prejudicados possam se convencer
razoavelmente de que não tiveram nenhum prejuízo
além do estritamente necessário para a realização dos
objetos da falência ou da recuperação judicial.
Deve ser conciliado o princípio da transparência com a
preservação das informações estratégicas da empresa em
crise,
indispensáveis
à
manutenção
de
sua
competividade. Mesmo falido o empresário, é possível
que a atividade econômica que explorava, saneada e
transferida às mãos de pessoas mais competentes ou
sortudas, ainda frutifique. Desse modo, tendo em vista
este possível cenário, toda cautela na preservação da
competividade da empresa é recomendável, não somente
na recuperação judicial, mas igualmente no processo de
falência.
O princípio da transparência nos processos falimentares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é legal, especial e implícito.
Com informação clara e transparente os credores terão
elementos essenciais pedido recuperatório, além daqueles legalmente
definidos. Parece-nos plausível, que o Magistrado ao receber o pedido
determine, pelo poder geral de cautela, a complementação das informações
trazidas ou, como no caso dos autos, a prévia verificação a ser realizada pelo
experto, sobretudo pelos desdobramentos já analisados em outros recursos
interpostos, como se verifica mais adiante.
Essa determinação é consentânea com o espírito do
disposto no art. 51 e visa apenas complementar o rol de demonstrações
previsto.
Ao contrário do suscitado na contraminuta recursal, a
lei não veda a realização o de perícia quando o Magistrado entender que
essa diligência se faz necessária. Trata-se de providência a critério judicial
que pode e deve ser realizada.
Neste sentido, há recente precedente desta relatoria em
situação análoga:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recuperação judicial

Empresa recuperanda que pretende a reforma da decisão que
determinou perícia para avaliar a real existência de crise
empresarial, seu regular funcionamento e a regularidade da
documentação Perícia prévia ao processamento que embora
não possua previsão legal mostra-se necessária no caso em
exame Decisão mantida Recurso não provido. Dispositivo:
negaram provimento ao recurso, por maioria de votos. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2133504-44.2018.8.26.0000; Relator
(a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Valinhos - 3a Vara; Data do
Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 07/11/2018)
No mesmo sentido, precedente da E. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de processamento.
Determinação de realização de perícia prévia, para auxiliar o
juízo na apreciação da documentação contábil (art. 51 II LRF)
e constatar a real situação de funcionamento da empresa.
Possibilidade. Decisão mantida. Assistência técnica de perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permitida pela lei. Juiz que não dispõe de conhecimentos
técnicos
suficientes
para
apreciar
a regularidade da
documentação contábil apresentada. Art. 189 LRF c/c art. 145
CPC. Com relação à constatação da real situação de
funcionamento das empresas, não pode o julgador mostrar-se
indiferente diante de um caso concreto, em que haja
elementos robustos a apontar a inviabilidade da recuperação
ou mesmo a utilização indevida e abusiva da benesse legal. O
princípio da preservação da empresa não deve ser tratado
como valor absoluto, mas sim aplicado com bom senso e
razoabilidade, modulado conforme a intenção do legislador e
espírito da lei. Ativismo. Precedentes. Decisão de deferimento
do processamento que irradia importantes efeitos na esfera
jurídica de terceiros. Decisão integralmente mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Recuso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2058626-90.2014.8.26.0000;
Relator (a): Teixeira Leite; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araras - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/07/2014; Data de Registro:
10/07/2014)
A esses fundamentos, acrescenta-se que a constatação
prévia determinada não implica, sob qualquer ótica, na análise de
viabilidade econômica. Trata-se apenas de prévia verificação da
regularidade formal exigida legalmente, sem que omissões ou eventuais
distorções possam refletir negativamente na recuperação judicial. E serve
para apurar se houve a utilização fraudulenta da ação de recuperação
judicial, conforme decorre do texto aprovado pelo Senado Federal aos 25 de
novembro de 2020, na aprovação do PL 4458/2020, ao introduzir o art. 51-A
e, especialmente, o parágrafo 6o.
A lei, na sua versão atual, antes da sanção presidencial
das mudanças aprovadas pelas Casas Legislativas, não veda a realização da
perícia prévia. Trata-se de ato jusridicional que se insere no poder geral de
cautela do Magistrado e decorre de pacífico entendimento jurisprudencial.
A
esses
fundamentos
agregam-se
os
argumentos
apresentados pelo credor Banco Fibra nos autos do AI n. 2115703-47.8.26 : a)
as devedoras tomaram empréstimos milionários dias antes do ajuizamento
do pedido recuperacional; b) as devedoras teriam prestado informações
falsas acerca da sua situação financeira (fl. 6, item 8 e fl. 14, item 27); c)
pesquisa na rede mundial de computadores informam que a Sices Solar
teria dobrado o faturamento em 2019 para 1,4 bilhões de reais (fl. 13, item
25); d) as devedores não teriam demonstrado necessidade do pedido
recuperatório.
A tudo isso, indico, ainda, que no julgamento colegiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
neste AI n. 2085708-86.0000, em 9 de junho de 2020, deliberou-se pela
instauração de incidente para apuração de cabimento de eventual
afastamento do sócio administrador das recuperandas, por supostos atos de
má gestão nebulosos atos de gestão que na obtenção de mútuo que “pode
ter descapitalizado as sociedades às vésperas do pedido de recuperação”:
Recuperação judicial - Pedido de reconsideração de decisão
monocrática do relator que suspendeu a eficácia da decisão
que deferiu o processamento do pedido de recuperação - A
superveniente constatação de que o administrador judicial
elaborou relatório preliminar técnico, com indicação de que as
recuperandas cumpriram os requisitos objetivos previstos na
legislação de regência, mitiga a probabilidade de provimento
do agravo de instrumento, no tocante à necessidade de perícia
prévia - Mantida a suspensão da ordem judicial de restituição
do valor retido pelo agravante - Diante dos fatos alegados
pelo agravante e tendo como foco o pedido recursal de
imediato
afastamento
do
sócio
administrador
das
recuperandas, pertinente a antecipação em parte, e ex officio ,
da tutela recursal, a fim de determinar a imediata
instauração de incidente para apuração do cabimento de
eventual
afastamento
do
sócio
administrador
das
recuperandas - Fica cassado o efeito suspensivo concedido,
com a antecipação de parte da tutela recursal.
Os fundamentos apresentados pelo Relator neste agravo
de instrumento (2085708-86.0000) foram os seguintes (fl. 1.262-1.263):
Por fim, repisa-se, ainda no foco da aparência, causa espécie a
alegação das recuperandas, de que realizaram empréstimos
recentes (em 2020) para o sócio e administrador Leonardo,
"no qual o Sr. Leonardo deverá pagar às Agravadas o valor
emprestado (R$ 7,95MM) até o dia 02.01.2025, devidamente
contabilizado pelas empresas Agravadas" (fls. 1209).
Ao que tudo indica, essa operação é injustificada e não condiz
com o objetivo social das recuperandas, o que recomenda o
rigor e a agilidade na apuração dos fatos, já que esse mútuo
pode ter descapitalizado as sociedades às vésperas do pedido
de recuperação e a conduta, além de eventualmente
confirmar as alegações do ora agravante, poderá resultar no
afastamento do administrador, nos termos do art. 64, IV, c,
da Lei 11.101/05.
Aliás, a informação de empréstimo em expressivo valor, em
favor do sócio administrador, reforça a alegação do agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no sentido de que há utilização abusiva do instituto da
recuperação, já que a principal recuperanda confessa que
emprestou dinheiro ao sócio administrador concomitantemente à contratação de mútuo junto à
instituições financeiras, no período em que, segundo relatado
pelo
administrador
judicial,
"houve
um
aumento
substancial do endividamento com fornecedores e uma
queda brusca no faturamento do primeiro trimestre de
2020" (item 46, a fls. 909).
Com essas considerações, sem deixar de observar o aparente
acerto do tópico da decisão recorrida que pontuou que
"Alegações de prática de crimes financeiros imputados à
recuperanda ou seus sócios, ou ilações quanto à
existência ou não da crise financeira alegada, é tema a
ser debatido no trâmite da ação, não comportando
qualquer discussão em etapa preliminar de mero
'processamento' do pedido na qual se encontra o feito", e
tendo como foco o pedido recursal de imediato afastamento do
sócio administrador das recuperandas, é caso de, ex officio ,
antecipação em parte dessa tutela recursal, a fim de
determinar a imediata instauração de incidente para aferir o
cabimento do afastamento do sócio administrador das
recuperandas.
Os nebulosos atos de gestão

(empréstimo ao sócio
administrador e contratação de mútuos às vésperas do pedido
de recuperação judicial) devem ser analisados por perícia e/ou
auditoria independente, com profissionais a serem designados
pelo i. Juízo a quo, com o acompanhamento do administrador
judicial.
Em conclusão, fica cassado o efeito suspensivo concedido, com
a antecipação de parte da tutela recursal, nos moldes retro
indicados e com observação de que foi concedido em parte
efeito suspensivo em recurso interposto por outro credor (AI
2114630-40.2020.8.26.0000), para restrição do litisconsórcio
ativo ao campo processual.
É o caso, portanto, de determinar-se a constatação
prévia das reais condições da recuperanda antes de se proceder ao
processamento da recuperação judicial.
Quanto aos demais pedidos, a restituição de valores
amortizados pelo agravante e afastamento do sócio administrador, meu voto
afasta-se da conclusão do Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A retenção do expressivo valor (R$ 10.181.639,54) não
pode ser considerada ilegal, sem ampla apuração nos autos, em regular
instrução como já determinado, diante dos graves indícios de ilegalidades
praticadas pela devedora em momentos que antecederam ao pedido
recuperatório e, ainda, porque a retenção ocorreu no mesmo dia do pedido
recuperatório e não depois, estando em discussão a própria manutenção da
decisão de processamento.
Ora, a declaração de ilicitude da retenção somente pode
ocorrer após a apuração dos fatos apresentados
pelo credor , objeto da
constatação determinada no próprio voto do Relator.
Veja-se no voto a que se diverge que a devolução de
valores foi determinada em primeiro grau e estará sendo mantida antes de
serem analisados os graves fatos narrados pelo credor e, em contexto de que
se conclui pela regularidade do pedido recuperatório e pela higidez dos
contratos milionários de mútuos realizados à véspera do pedido
recuperatório.
Entretanto, se há determinação de apuração é porque
não se tem certeza da lisura dos atos praticados pela recuperanda à véspera
do pedido recuperatório. Aliás, o Relator utiliza a expressão “nebulosos atos
de gestão (empréstimo ao sócio administrador e contratação de mútuos às
vésperas do pedido de recuperação judicial)” na anterior decisão proferida.
Se são nebulosos não podem dar suporte à determinação
de devolução pelo credor, impondo-lhe, ademais elevada multa.
A alegação que dá suporte ao deferimento da constatação
prévia é justamente a afirmação de que o quadro geral de credores é
formado substancialmente por créditos obtidos à vésperas do pedido
recuperatório, sonegadas ou maquiadas as informações sobre a higidez da
saúde financeira da contratante, conforme se lê na inicial deste agravo (fl.
7-8):
14. Isto porque, boa parte dos mútuos milionários concedidos
pelo Santander foram tomados poucos dias antes do pedido,
em momento no qual as recuperandas estavam com o pedido
recuperatório preparado e sonegaram essa informação para
se beneficiarem de empréstimos milionários e tentar submetê-
los às penosas consequências da recuperação judicial.
15. Apenas para se ter uma ideia, o Santander celebrou um
mútuo de R$ 5.000.000,00 com a Sices em 15 de abril de 2020
(fl. 532-541), data em que (i) as recuperandas já haviam
outorgado procuração aos seus advogados com poderes para
pedir recuperação judicial (fl. 3.436); (ii) já haviam autorizado
o pedido de recuperação judicial em assembleia específica
para essa finalidade (fl. 232-233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há indícios suficientes até o momento a indicar que o
administrador deve ser afastado da gestão da recuperanda até que se apure
a lisura dos negócios realizados e seja totalmente afastada a sombra de
irregularidades apontadas pelos credores.
Isto se o Colegiado entender que é o caso de manter o
processamento do pedido recuperatório. O que se afirma porque a existência
de indícios de irregularidade e a determinação de constatação das reais
condições de funcionamento da requerida e da documentação apresentada
na inicial, conduzem, necessariamente a revogar, nesse momento, a decisão
de processamento, porque tudo indica ter sido proferida prematuramente e,
ainda, porque, se constatadas as irregularidades, o indeferimento do pedido
recuperatório será de rigor.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso em
maior extensão àquela recomendada no voto do Relator Sorteado.

RICARDO NEGRÃO
2o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
139B8DE5
14
21
Declarações de
Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
139CD152
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2085708-86.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.